Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-78.2018.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001025-78.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE MORAIS (APELADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

– RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR DOS GASTOS COM OBRA DE INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ENERGIA ELÉTRICA – PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE - AUTORIZAÇÃO DO AUTOR PARA A INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONNÁRIA – DESNECESSIDADE - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a construção de rede de eletrificação rural, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é a data dos valores desembolsados, mas, sim, a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

II -
Não há que se falar na falta de comprovação da autorização do autor, ora apelado, para que a rede particular fosse incorporada pela Concessionária, haja vista que a incorporação das redes particulares de energia decorre de lei, ou seja, é impositiva e independe de autorização do particular.

III -
Embora, realmente, o Decreto de no 7.520/2011 fale do ano de 2022 como data limite das metas de universalização do Programa “Luz para Todos”, a mesmo somente diz respeito à prorrogação do prazo para conclusão final das obras e distribuição de energia e não para a restituição dos valores adiantados pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos Autos da Ação de Cobrança de no 1025-78.2018.8.11.0020, ajuizada por
JOSÉ BATISTA DE MORAIS
,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) condenar a ré a pagar, à título de ressarcimento pela construção da eletrificação rural, o valor de R$ 38.509,66 (trinta e oito mil quinhentos e nove reis e sessenta e seis centavos), atualizado com juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da citação; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 61261530), a ré, ora apelante, preliminarmente, aduz que o direito perseguido pelo autor, ora apelado, está prescrito, uma vez que, conforme o julgamento do REsp de no 1636573/RO, o prazo para pleitear o ressarcimento de construção de rede de energia elétrica é de 3 (três) anos, cujo início do prazo prescricional começa a fluir do desembolso, e, no caso, o autor, ora apelado, ingressou com a ação depois de decorridos 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses do término da obra.

No mérito, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, o autor, ora apelado, não faz jus ao ressarcimento pleiteado, eis que, conforme os documentos carreados aos autos com a inicial, o autor, ora apelado, não comprovou sua autorização para que a rede particular fosse incorporada pela Concessionária.

Também, salienta que o autor, ora apelado, neste momento, não faz jus ao ressarcimento do valor da construção da rede, uma vez que, conforme o Decreto de no 7.520/2011 (alterado pela Lei de no 13.606/2018), o prazo para a conclusão das obras, inerentes ao Programa Luz para Todos, foi prorrogado até o ano de 2022 pelo Governo Federal.

Subsidiariamente, defende que os valores pleiteados devem ser calculados com as taxas de depreciação dos equipamentos, eis que a rede construída pelo autor, ora apelado, já possui mais de 7 (sete) anos de uso.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 61261541).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, preliminarmente, aduz que o direito perseguido pelo autor, ora apelado, está prescrito, uma vez que, conforme o julgamento do REsp de no 1636573/RO, o prazo para pleitear construção de rede de energia elétrica é de 3 (três) anos, cujo início do prazo prescricional começa a fluir do desembolso, e, no caso, o autor, ora apelado, ingressou com a ação depois de decorridos 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses do término da obra.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a construção de rede de eletrificação rural, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é a data dos valores desembolsados, mas, sim, a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

A propósito, vejamos as recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a expensão da rede de eletrificação rural é a data da data da incorporação da rede elétrica. Precedentes
2. O Tribunal de Justiça enfatizou não haver prova nos autos da data precisa em que ocorreu a incorporação da rede ao patrimônio da concessionária, razão pela qual considerou como data incontroversa aquela indicada na conta de consumo de energia elétrica juntada aos autos, dado ser incontroverso que no referido momento a rede elétrica estaria inequivocadamente instalada. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1654533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019);”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA. LOTEAMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES INVESTIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 560/STJ. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Controvérsia acerca do direito de ressarcimento de valores investidos pelo loteador na expansão da rede de energia elétrica do referido loteamento. 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do Tema 560/STJ: "Em se tratando de pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de 'TERMO DE CONTRIBUIÇÃO'), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002". 3. Caso concreto em que o pedido de ressarcimento não está fundado em cláusula contratual, mas na pretensão de enriquecimento sem causa, que se sujeita à prescrição trienal. 4.

Ocorrência de prescrição trienal na espécie, computando-se o termo inicial a partir da data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

5. Alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à data da incorporação da rede elétrica.

6. Aplicação de multa processual do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente improcedente.

7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgInt no REsp 1426558/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão reside em saber se a ré/concessionária de energia elétrica, ora apelante, deve ou não ressarcir o autor, ora apelado, dos gastos com a obra de instalação de ramal de energia elétrica em sua propriedade rural.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, o autor, ora apelado, não faz jus ao ressarcimento pleiteado, eis que, conforme os documentos carreados aos autos com a inicial, o autor, ora apelado, não comprovou sua autorização para que a rede particular fosse incorporada pela Concessionária.

Também, salienta que o autor, ora apelado, neste momento, não faz jus ao ressarcimento do valor da construção da rede, uma vez que, conforme o Decreto de no 7.520/2011 (alterado pela Lei de no 13.606/2018), o prazo para a conclusão das obras, inerentes ao Programa Luz para Todos, foi prorrogado até o ano de 2022 pelo Governo Federal.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, não há que se falar na falta de comprovação da autorização do autor, ora apelado, para que a rede particular fosse incorporada pela Concessionária, haja vista que a incorporação das redes particulares de energia decorre de lei, ou seja, é impositiva e independe de autorização do particular.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.

(N.U 0000524-52.2011.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)”

Por sua vez, embora, realmente, o Decreto de no 7.520/2011 fale do ano de 2022 como data limite das metas de universalização do Programa “Luz para Todos”, o mesmo somente diz respeito à prorrogação do prazo para conclusão final das obras e distribuição de energia e não para a restituição dos valores adiantados pelo consumidor.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM COPARTICIPAÇÃO COM O CONSUMIDOR – CONTRATO QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO POR RESOLUÇAO DA ANEEL – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia não tem correlação com a restituição de valores pactuados entre as partes, que foram adiantados pelo consumidor para a realização de obras essenciais para a eletrificação rural, conforme entendimento do c. STJ.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências do § 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil.

(N.U 0001360-27.2015.8.11.0045, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)”

Também, não há que se falar que os valores pleiteados devem ser calculados com as taxas de depreciação dos equipamentos, haja vista que, a teor do artigo 14, §5o, da Lei de no 10.438/2020, o dever da concessionária, quando o consumidor antecipa a execução das obras necessárias a construção da rede elétrica, é restituir os valores efetivamente comprovados com a sua construção. Vejamos:

Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica:

(...).

§ 5o A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o consumidor localizado nas áreas referidas no inciso II do caput possa antecipar seu atendimento, financiando ou executando, em parte ou no todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe ser restituído pela concessionária ou permissionária após a carência de prazo igual ao que seria necessário para obter sua ligação sem ônus.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020